Tribunal: TJDFT
Processo: 0736229-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736229-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LILIAN MARIA DE OLIVEIRA PASSOS D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV interpuseram Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, determinando o prosseguimento do cumprimento individual de sentença com a remessa dos autos à contadoria judicial. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) incorreta aplicação dos índices de correção monetária, devendo incidir INPC até 14/02/2017 e SELIC após, conforme legislação tributária local; (iii) risco de expedição de RPV com valores incorretos, causando prejuízo irreparável ao erário. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender o processo ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para a aplicação dos índices de correção monetária conforme discriminado na fundamentação recursal. Dispensados do preparo em razão da isenção legal. É o relato necessário. Decido. A controvérsia aqui analisada resume-se a verificar a existência de elementos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. Compulsando os autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida. Inicialmente, argumenta-se sobre a necessidade de suspensão processual para aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O referido tema busca definir se a liquidação prévia constitui requisito indispensável para cumprimento de sentença coletiva genérica. Analisando o título executivo judicial formado nos autos no 0704860-45.2021.8.07.0018, verifica-se sua natureza não genérica. O título executivo judicial objeto do cumprimento individual de sentença (ID 236250925 e 236250926 dos autos originários) delimita precisamente: os beneficiários (servidores ativos e inativos que tiveram descontos relacionados à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais), o período (valores retidos desde 25/02/2014) e a obrigação (restituição de tais valores). Para determinação do quantum debeatur, são necessários apenas cálculos aritméticos sobre rubricas identificadas em contracheques. Veja-se, inclusive, que há manifestação expressa dos agravantes concordando com os valores apresentados pela exequente. Tal concordância, registrada na própria impugnação, demonstra inexistir controvérsia sobre a liquidez do título ou necessidade de procedimento de liquidação. Portanto, inaplicável, ao menos nesta cognição sumária, a suspensão determinada no Tema 1169. Ainda, alega-se que o juízo a quo deixou de observar os índices corretos para o cálculo da correção monetária incidente sobre o débito exequendo. O acórdão da ação coletiva (ID 236250926 dos autos originários), ao reformar parcialmente a sentença, determinou expressamente: "Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Em seguida, consignou no dispositivo: "Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Vê-se, portanto, que o julgado fez remissão expressa aos Temas 810/STF e 905/STJ, reconhecendo a natureza previdenciária da condenação. A menção à EC 113/2021, promulgada em 8 de dezembro de 2021, estabelece o marco temporal para aplicação da SELIC. Nesta análise preliminar, verifico que a decisão agravada reflete esse entendimento, afastando-se a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator